Tribunal: TJSP
Processo: 2297020-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – Afastamento da cobrança de juros moratórios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009, resultando em índice superior à taxa SELIC, que deve incidir sobre o crédito em exame – Questão apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – Afastamento da cobrança de juros moratórios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009, resultando em índice superior à taxa SELIC, que deve incidir sobre o crédito em exame – Questão apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Tutela concedida apenas para suspender a exigibilidade do crédito tributário que supere o valor devido mediante o cálculo pela taxa SELIC, sob pena de supressão de instância – Inviabilidade da suspensão da exigibilidade da totalidade do crédito tributário, pois requer o depósito integral e em dinheiro – Inteligência do art. 151, II, do CTN e da Súmula no 112 do STJ – Precedentes desta C. Câmara – Nomeação de bens móveis à penhora – Possibilidade de recusa do agravado – Inteligência do art. 848, I, do CPC/15, que permite a recusa dos bens nomeados à penhora por inobservância da ordem legal, e do art. 11 da Lei no 6.830/80, que não prevê ordem preferencial e representa regra específica à execução fiscal – Princípio da menor onerosidade ao executado que não é absoluto e deve interpretado segundo a lei e a jurisprudência – Precedentes do E. STJ em julgamento pelo rito de recursos repetitivos e desta C. Câmara – Valores bloqueados judicialmente que não se incluem no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC – Garantia que até o momento se mostra insuficiente – Não preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Recurso parcialmente provido.